Tribunal: TJSP
Processo: 1002738-27.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Preliminar de nulidade afastada. Sentença bem fundamentada. Eventual responsabilidade de terceiro deve ser discutida por ação própria. Aplicabilidade do entendimento firmado no recurso repetitivo, REsp no 1.439.163/SP, de que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Preliminar de nulidade afastada. Sentença bem fundamentada. Eventual responsabilidade de terceiro deve ser discutida por ação própria. Aplicabilidade do entendimento firmado no recurso repetitivo, REsp no 1.439.163/SP, de que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Prova inequívoca de que as rés eram associadas fundadoras, tinham ciência e anuiram com o pagamento dos valores e que se beneficiam concretamente dos serviços fornecidos pela associação. A isenção de taxa associativa, prevista no artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Estatuto Social da Associação (fls. 46/57), é condição criada pelas instituídoras da associação em benefício próprio e causa enriquecimento ilícito, sendo ilegal. Ainda, a isenção se refere aos lotes não identificados, que não é o caso do lote das apelantes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.